Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006557-71.2021.8.11.0000
RECORRENTE: DURVALETA DUARTE MACHADO
RECORRIDO: MARIA MARLENE DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DURVALETA DUARTE MACHADO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93341489):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – EXERCÍCIO TEMERÁRIO - INTELIGÊNCIA DOS INCISOS I, II E VI DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A atitude da agravante de firmar um acordo com o próprio filho reconhecendo uma sociedade empresarial entre ele e o de cujus, que já havia sido rechaçada pela instância singela e que, posteriormente, foi confirmada por este Tribunal, é motivo suficiente para a remoção da agravante do encargo da inventariança.
II - Mesmo sendo intimada diversas vezes para dar andamento ao inventário que se arrasta há mais de 10 anos, desde o ano de 2018 a agravante vem atuando com desídia na condução do acervo patrimonial, deixando de atender aos comandos judiciais.
III - Seja pela prática de atos temerários na condição de representante do espólio, seja pela desídia em conduzir eficazmente o inventário, legítima a remoção da inventariante do encargo, não merecendo a decisão objurgada qualquer reparo.
(TJ-MT - AI: 10065577120218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 97780959).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por DURVALETA DUARTE MACHADO, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que removeu a parte recorrente do encargo de inventariante e nomeou a parte recorrida para o desempenho da função.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 622 do CPC, ao argumento de que “(...) houve claro equívoco na interpretação da legislação com a conduta empregada pela Recorrente frente a condução dos autos de inventário, visto que momento algum a Recorrente atuou com desídia (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 1022, inciso II do CPC, ao fundamento de que não houve manifestação no aresto recorrido quanto às omissões apontadas.
Recurso tempestivo (id 99079491).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 99058957).
Contrarrazões apresentadas (id 99848995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 622 do CPC está amparada na assertiva de que a parte recorrente jamais atuou com desídia na condução do inventário, de forma que é indevida a sua remoção do encargo de inventariante.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Na hipótese, constata-se que, ao contrário do que alega a agravante, há motivos suficientes para a sua remoção do encargo que lhe foi confiado.
Isso porque, a manobra processual intentada pela agravante nos autos da Ação Declaratória de Sociedade Empresarial n. 000926-04.2014.8.11.0003, propondo acordo em que reconhece a sociedade empresarial entre o de cujus e o irmão dele, Almir Heitor Duarte, também filho da requerente, revela, com nitidez, a intenção da agravante em favorecer seu filho e rediscutir uma questão que já havia sido rechaçada em primeira instância, conferindo direitos a quem não tem.
A aludida intenção fica ainda mais evidente quando o acordo foi ajustado entre a agravante/inventariante e seu filho Almir Heitor Duarte, sem que constasse a agravada no documento, em que pese esta também fizesse parte da demanda declaratória ajuizada em face do Espólio de Nelson Heitor Machado.
Ademais, no Recurso de Apelação n. 000926-04.2014.8.11.0003 restou consignado que a indigitada parceria entre o de cujus Nelson Heitor Machado e seu irmão Almir Heitor Duarte, somente existiu em relação a alguns bens do patrimônio inventariado e que, quando ela existiu, tudo foi devidamente formalizado, não possuindo o filho da agravante e irmão do falecido participação societária na totalidade dos bens do espólio, como quer fazer crer a requerente no acordo levado a cabo entre ela e o filho (id. 86991575 - Pág. 14/18).
(...)
Assim, a atitude da agravante de firmar um acordo com o próprio filho reconhecendo uma sociedade empresarial entre ele e o de cujus, que já havia sido rechaçada pela instância singela e que, posteriormente, foi confirmada por este Tribunal, é motivo suficiente para a remoção da agravante do encargo da inventariança.
Não bastasse, mesmo sendo intimada diversas vezes para dar andamento ao inventário que se arrasta há mais de 10 anos, desde o ano de 2018 a agravante vem atuando com desídia na condução do acervo patrimonial, deixando de atender aos comandos judiciais, conforme se observa das decisões acostadas às ids. 45110220 (pág. 124, 127 e 137) e 45110222 dos autos do inventário.
A incúria se repetiu, inclusive, quando intimada para apresentar defesa nos autos do incidente e a agravante deixou escoar o prazo sem nenhuma manifestação (id. 51263858 – origem).
(...)
Assim, seja pela prática de atos temerários na condição de representante do espólio, seja pela desídia em conduzir eficazmente o inventário, legítima a remoção da inventariante do encargo, não merecendo a decisão objurgada qualquer reparo. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, é certo que a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SÚMULA 7 DO STJ. REGRA DO ART. 990 DO CPC/73. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da destituição da inventariante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. Ademais, a norma que se extrai do art. 990 do CPC/73 não veda que o órgão jurisdicional nomeie como inventariante aquele que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, reúna as melhores condições para o desempenho dessa função, ainda que não expressamente incluído no rol de legitimados. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1002793 MG 2016/0276922-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1022, II do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça